Tribunal: TCU
Processo: 018.726/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão de negou provimento a recurso de revisão anteriormente interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do embargante, imputando-lhe débito e multa, em razão da impugnação total das despesas de convênio que tinha por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado Réveillon 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por José Jeová Souto Mota em face do Acórdão 2531/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal negou provimento a recurso de revisão anteriormente interposto contra o Acórdão 4216/2017-TCU-Segunda Câmara , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 6062/2017-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o Acórdão 2531/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.